Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 39-B, caput e §4.o, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, a Notificação/Auto de Infração (NAI) e do Documento de Arrecadação (DAR), encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.
2. Portanto, demonstrada a notificação, não há que se falar em cerceamento de defesa do direito de defesa do contribuinte.
3. Como cediço, o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.
4. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1010968-55.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO BILIBIO - CPF: 356.006.910-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 39-B,
caput
e §4.o, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, a Notificação/Auto de Infração (NAI) e do

Documento de Arrecadação (DAR), encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.

2. Portanto, demonstrada a notificação, não há que se falar em cerceamento de defesa do direito de defesa do contribuinte.

3. Como cediço o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.

4. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por JOSÉ ADALBERTO BILIBIO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, designado pela Portaria n.o 1626 TJMT/PRES, Dr. Yale
Sabo
Mendes, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1006936-49.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, nos seguintes termos (ID. 211460175):

“VISTOS,

Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta por
JOSÉ ADALBERTO BILIBIO
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em que alega a nulidade do processo administrativo que originou a CDA exequenda, ante a ausência de intimação do Excipiente no processo administrativo, cerceando seu direito ao contraditório e ampla defesa. Alega que ausente a válida citação do executado que induz a regular formação de um processo que constitui crédito tributário, a constrição é nula. Sustenta, ainda, que a tipificação da penalidade prevista na CDA foi revogada por lei, causando a nulidade da cobrança. Assim, requer o reconhecimento da nulidade da CDA e, consequente, extinção da execução (Id. 125842169).

Em resposta, o
Excepto
sustentou a regularidade do processo administrativo, com a devida intimação do contribuinte sistema de notificação eletrônica. Quanto à
citação, afirma que o ato não foi efetivado, eis que ocorreu a devolução do AR e a citação pessoal também resultou frustrada. Todavia, o comparecimento no âmbito administrativo com celebração de acordo de parcelamento e, finalmente, comparecimento espontâneo no feito, supre o chamamento, não havendo que se falar em sua nulidade quão menos em nulidade de constrição não ocorrida. Sustenta, ainda, que a CDA original constou a penalidade inserta no art. 45, I ‘a’ da Lei Estadual n. 7.098/98 (id. 78354540), porém, o título foi devidamente atualizado, já com apontamento a novel legislação, de acordo com o artigo 47-E, inciso I, alínea a da Lei 7.098/98 (id. 84694676). Requer a rejeição da exceção de
pré
-executividade (Id. 131764038).

Em tréplica, o Excipiente reafirmou as alegações trazidas na exceção de
pré
-executividade.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Destaca-se que a exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de
ofício pelo Juízo da execução. Portanto, seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem.

Inicialmente, a Excipiente alega a nulidade do processo administrativo, uma vez que o executado não foi notificado, assim a CDA seria nula.

Ocorre que a exceção de
pré
-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Do conjunto probatório constante nos autos não é possível aferir a suposta nulidade aduzida pela empresa executada.

De acordo com a INFORMAÇÃO No 209/2023 - CPAT/UCAT/SARP/SEFAZ-MT, trazida pela Fazenda Pública no Id. 131764040, a CDA exequenda 20223866 está vinculada o Processo Órgão n.° 5865668/2020 e a NAI n.°
83262000712019102, a qual foi lavrada em 23/07/2019, pelo fato do embargante não comprovou a regularidade das operações mercantis, objeto da intimação, o que acarretou a interrupção do diferimento do ICMS incidente nessas operações.

O executado/excipiente foi intimado pela Gerência de Fiscalização para apresentar documentos, especificamente Notas Fiscais relacionadas
na
Requisição de Documentos n° 210013/659/68/2018, da qual o Embargante teve ciência pelo link em 14/05/2018, através do seu contador (Id. 131764040, fl. 3).

Como o contribuinte não apresentou os documentos requisitados pela Autoridade Fiscal foi expedido Comunicado de Autuação Fiscal n.° 519921/1760/39/2019, com a ciência do Embargante em 26/07/2019, pelo link (Id. 131764040, fl. 7), mesmo assim o ora executado manteve-se inerte.

Diante da ausência do pagamento do crédito tributário,
esta
CPAT/UCAT criou o Processo Administrativo Tributário n.° 5865668/2020 para remeter o referido crédito para cobrança e inscrição na Dívida Ativa.

É certo que o Art. 10 do Decreto no 2.166/2009, que dispõe sobre a utilização de meio eletrônico no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, na tramitação, comunicação de atos, transmissão e decisão de
peças processuais administrativas,
não há que se falar em cerceamento de defesa por falta de intimação do processo administrativo.

“Art. 10 No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, poderão ser feitas por meio eletrônico, na forma deste Decreto.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

§ 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.”

Quanto à alegação de nulidade das constrições determinada nos autos da execução, tem-se que
a mesma
não deve prosperar, uma vez que
em nenhum momento foi determinada a realização de penhora on-line, via SISBAJUD e RENAJUD, sendo que a decisão citada pelo Executado/Excipiente de Id. 101705603, não pertence a esses autos.

Ademais,
o comparecimento espontâneo nos autos, com apresentação de defesa em forma de exceção de
pré
-executividade supre a necessidade de efetivação da citação,
a qual tinha sido requerida pelo exequente, via
cumprimento de mandado no Id. 123374343, após descumprimento de parcelamento da dívida feito pelo Executado na via administrativa.

Por fim, no que diz respeito à tipificação da infração cometida pelo Executado/Excipiente, que deu origem à CDA exequenda, tem-se que a mesma foi retificada, com apresentação de nova CDA (Id. 84694676) antes mesmo da citação do executado ou seu comparecimento espontâneo para realizar o parcelamento de forma administrativa ou, ainda, da apresentação da exceção de
pré
-executividade, o que é previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 8o da Lei 6.830 /80, que dispõe que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída até a decisão de primeira instância.

Assim, nos termos da fundamentação supra,
REJEITO a exceção de
pré
-executividade oposta e DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Intime-se o Exequente para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n.° 1626 TJMT/PRES”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada ao argumento de que o juízo
a quo
deixou de atentar a importantes argumentos da lei e da jurisprudência, em interpretação com o conjunto probatório.

Aduz que:
“o cerne da questão é demonstrar
se houve ou não a regular citação do executado
no processo administrativo tributário que deu origem a Certidão de Dívida Ativa que apoia a execução fiscal”,
argumentando que: “O Estado, representado pela SEFAZ/MT, conhecedor da Lei, e a ela totalmente submisso (Art. 37,
caput,
da Constituição Federal), sabendo que Advogado pode pedir cópia de caso protegido por sigilo quando munido de procuração (como é o caso),
NEGOU
apresentação do processo.
”

Sustenta, ainda, que:“(...) uma vez que o Estado exequente não cumpriu com seu dever previsto no Art. 373, inciso I, da Lei Federal no. 13.105/2015, em demonstrar o cumprimento do Art. 8o, da Lei de Execuções Fiscais, e/ou do Art. 17, da Lei Estadual de Mato Grosso no. 7.609/2001 e do Art. 23, do Decreto Federal no. 70.254/1972, o procedimento que formou a CDA em tela é nulo de pleno direito, com fundamento no Art. 24, da Lei Estadual de Mato Grosso no. 7.609/2001 c/c o Art. 239, da Lei Federal no. 13.105/2015, razão pela qual, requer seja cassada a decisão recorrida (...).”

Nesse sentido, insiste que deve ser reconhecida a nulidade da CDA que sustenta a execução por vício em sua formação no que concerne a irregularidade de citação e violação da ampla defesa e do contraditório.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(a)
o
recebimento
e processamento do presente recurso nos termos do art. 1.019, do CPC, vez que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, notadamente, tempestividade e adequação;

(b) o deferimento do pedido de atribuição de
efeito suspensivo
, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do CPC, a fim de suspender a decisão de
id. 143241484,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, até ulterior julgamento de mérito da pretensão, visando salvaguardar patrimonialmente o executado;

c)
seja intimado o agravado, para que, querendo apresente
contrarrazões ao recurso,
no prazo legal;

d)
no mérito, o
total provimento
do presente recurso, a fim de cassar a decisão objurgada, reconhecendo a nulidade da CDA

que sustenta a execução por vício em sua formação no que concerne a (ir)regularidade de citação e conseguinte violação a ampla defesa e ao contraditório.”

Na decisão de ID. 213577150, deferido os benefícios da justiça gratuita na seara recursal e indeferido o efeito suspensivo.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do agravo (ID. 221913650).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL MOURA, OAB/MT 16604-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por JOSE ADALBERTO BILIBIO, contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, verifica-se o ESTADO DE MATO GROSSO, em
02.03.2022,
ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1006936-49.2022.8.11.0041 em desfavor deJOSE ADALBERTO BILIBIO, visando o recebimento de crédito tributário (falta de recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, devido pela interrupção do diferimento), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20223866, cujo valor, à época, totalizava
R$ 610.099,90 (seiscentos e dez mil e noventa e nove reais e noventa centavos).

Ao receber o feito, em 06.03.2022, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 78398029), todavia, sem sucesso (cf. AR de ID. 83349067 e certidão negativa de ID. 106173106).

Em 30.01.2023, a Fazenda Pública requer a suspensão do processo, tendo em vista a existência de acordo de parcelamento em andamento (ID. 108500135), sendo o pedido deferido em 15.04.2023 (ID. 115258187).

Decorrido o prazo, o ente público postula pela continuação do feito e nova tentativa de citação (ID. 123374343 – 14.07.2023).

Na sequência, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 125842169 – 10.08.2023), a fim de reconhecer o vício da formação da CDA por ausência de citação pessoal, declarando a nulidade da citação por edital, e, como consequência, da cobrança dos créditos tributários.

O ESTADO DE MATO GROSSO, na impugnação, alega a regularidade da atuação do fisco (ID. 131764038), e o excipiente juntou réplica (ID. 133424471).

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
04.03.2024
,
que rejeitou a defesa incidental oposta pela parte agravante, e determinou o prosseguimento da execução fiscal (ID. 143241484).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de
pré
-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
, o que não ocorreu no caso.

Na hipótese, verifica-se que o excipiente visa à declaração de nulidade da CDA n.o 20223866, alegando que o procedimento a que deu origem não preservou o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de notificação no processo administrativo.

Todavia,consta da
INFORMAÇÃO No 209/2023 - CPAT/UCAT/SARP/SEFAZ-MT
(ID. 131764040 – proc. n.o 1006936-49.2022.8.11.0041) que o contribuinte JOSE ADALBERTO BILIBIO foi intimado pela Gerência de Fiscalização para apresentar as notas fiscais relacionadas
na
Requisição de Documentos n.o 210013/659/68/2018, com ciência pelo
link
em 14.05.2018.

Ato contínuo, lavrado a Notificação/Auto de Infração (NAI) n.o 83262000712019102, no dia 23.07.2019, no montante de
R$ 393.107,60 (trezentos e noventa e três mil e cento e sete reais e sessenta centavos),
eexpedido o Comunicado de Autuação Fiscal n.o 519921/1760/39/2019, com ciência no dia 26.07.2019.

Empós, diante da ausência do pagamento do crédito tributário, no prazo de 30 (trinta) dias, gerado o Processo Administrativo Tributário (PAT) n.o 5865668/2020, para remeter o referido crédito para cobrança e inscrição na Dívida Ativa.

De proêmio, convém destacar que o art. 34, da Lei n.o 8.797, de 08.01.2008, que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário, preleciona que:“A constituição do crédito tributário poderá ser
emitido
por processamento eletrônico de dados, nos termos estabelecidos em regulamento ou em norma complementar.”

Igualmente, o art. 10, do Decreto no 2.166, de 01.10.2009, que regulamente a utilização de meio eletrônico, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na tramitação, comunicação de atos, transmissão e decisão de peças processuais administrativas, e dá outras providências, prevê que:

Art. 10. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, poderão ser feitas por meio eletrônico, na forma deste Decreto.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

§ 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.

De outro lado, com relação à forma de notificação da exigência do crédito tributário, o art. 39-B, da Lei n.o 7.098/1998, acrescido pela Lei n.o 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de
Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito,
para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

(...)

§4o
A notificação da exigência do crédito
tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.”

“Art. 39-C. Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.

§ 1o As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)”

Por sua vez, o art. 17, inc. XVIII, da mesma norma legal, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações, como transcrevo:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.”

Sendo assim, não há falar em ofensa ao devido processo legal, porquanto há previsão na Lei Estadual n.o 7.098/1998 de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes.

Destarte, é possível que a notificação do contribuinte acerca da formalização do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário seja encaminhada pela
internet
no endereço eletrônico do contribuinte, consoante visto na espécie.

A propósito,“Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.”(
ex
vi,
N.U 0024193-
90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024).

Sob outra vertente, a parte agravantealega o cerceamento de defesa pela ausência de acesso aos autos do procedimento administrativo.
argumentando que:“O Estado, representado pela SEFAZ/MT, conhecedor da Lei, e a ela totalmente submisso (Art. 37,
caput,
da Constituição Federal), sabendo que Advogado pode pedir cópia de caso protegido por sigilo quando munido de procuração (como é o caso),
NEGOU
apresentação do processo.
”
. Ademais, juntou o pedido de cópia de processo administrativo tributário (ID. 211456190 e ID. 211456191) e o despacho de indeferimento (ID. 211456192).

Com efeito, a Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda
indeferiu
o pleito, sob o argumento de que:“Considerando tratar-se de documento eletrônico, o sujeito passivo ou seu representante cadastrado no sistema de cadastro da SEFAZ/MT tem acesso disponível ao processo eletrônico solicitado, no portal de serviços no endereço www.sefaz.mt.gov.br no link Acesso Serviços, utilizando de login e senha.”, fato que, por si só, não configura o cerceamento de defesa.

Ademais, não se descuida que o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ –
Resp
n.o 1893489 PR).

Isso porque,“É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público, mantido na repartição
competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”.(
ex
vi,
TRF-2 - AC: 00328891820124025101 RJ 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 4a TURMA ESPECIALIZADA).

Por fim,considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.o,
caput,
da Lei n.o 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de
pré
-executividade pautada na ilegitimidade passiva do executado, quando não comprovado, de plano, que não é o sujeito passivo da relação tributária.

3. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal

4. Recurso desprovido.

(N.U 1007779-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021,
Publicado
no DJE 30/08/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – JUNTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MECANISMO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – ARTIGO 32 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONVENÇÃO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – As exceções de
pré
-executividade, embora sejam mecanismo legal e reconhecido, não pode demandar a dilação probatória, tampouco podem abarcar matérias que não sejam cognoscíveis de ofício pelo Julgador, vide Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – O sujeito passivo do IPTU é o proprietário à época do fato gerador, de acordo com o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, mesmo que existam outros possíveis contribuintes.

3 – As convenções particulares não modificam a sujeição passiva do tributo, a rigor do comando do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0027293-82.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245, § 1o, CC – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA AO DONO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA A EFETIVA TRANSFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação sumulada (S. no 393) do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de
pré
-executividade é admissível, na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na exceção de
pré
-executividade depende de dilação probatória, impõe-se sua rejeição.

(N.U 1003903-87.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018,
Publicado
no DJE 30/01/2019)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao vertente
recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Desembargadora Relatora,

A primeira tese levantada pelo douto causídico foi de que esta notificação teria sido encaminhada à pessoa desconhecida, que não representa a empresa, e essa dúvida persiste.

Não se sei no voto de vossa excelência foi verificado se a pessoa que recebeu essa notificação eletrônica (e-mail) realmente representava a empresa e tinha poderes para isso.

A ementa de Vossa Excelência apenas menciona que é legal a notificação por e-mail, o que é inquestionável, mas precisamos entender se o
endereçamento foi a uma pessoa com legitimidade para recebê-la, pois a tese do advogado é de que chegou para uma pessoa estranha que nunca foi contador da empresa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Eminentes pares,

Adio o julgamento para revisitar os autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL MOURA, OAB/MT 16604-O.

Excelências,

Apenas para contribuir, a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago leu o artigo 17, falando da regularidade do e-mail do contribuinte, mas o contribuinte é o José Adalberto
Bilibio
e os e-mails foram para dois contadores. A informação 203/2023 que está no ID 131764040 não consta procuração, documento juntado pelo próprio Estado.

Este é o ID da peça juntada pelo Estado, chamada informação 209/2023, onde ele diz que não foi entregue ao contribuinte o e-mail, mas aos contadores. No entanto, não junta procuração e nem autorização.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (COMPLEMENTAR
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Como mencionado anteriormente, a parte agravante busca a declaração de nulidade da CDA n.o 20223866, alegando o cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo, argumentando que: “senhor de nome JOHN WAYNE MARIANO
não é contador do executado,
não tem poderes para tanto, e não se sabe por qual razão aparece no sistema da SEFAZ/MT como seu representante” (
sic
– ID. 211456170 - Pág. 8 e 9).

Apesar dos argumentos apresentados pelo causídico e pelo segundo vogal, verifica-se que o contribuinte foi intimado pela Gerência de Fiscalização por meio do contabilista registrado no Cadastro de Contribuintes da SEFAZ (MARCOS KAVAMURA ARISSAVA – CRC: MT006252008 e JOHN WAYNE MARIANO – CRC: SP1650580T1).

Como cediço, para obter uma Inscrição Estadual em Mato Grosso é necessário que a empresa tenha um contabilista credenciado. O cadastramento e a atualização dos dados do contabilista são realizados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC/MT), que é responsável por manter essas informações junto à SEFAZ/MT.

Nesse sentido, o Decreto n.o 1.1331, de 09 de janeiro de 2018, que regulamenta a Lei n.o 10.605, de 10 de outubro de 2017, e institui o Domicílio Tributário Eletrônico (
DT-e
), prevê a obrigatoriedade de credenciamento de todos os contribuintes do ICMS, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso (CCE/MT), confira-se:

“Art. 4°
A comunicação eletrônica ao sujeito passivo, nos termos deste regulamento, será utilizada a partir do respectivo credenciamento, que deverá ser efetuado por meio da rede mundial de computadores, mediante acesso ao
endereço eletrônico
www.sefaz.mt.gov.br
, no aplicativo relativo ao Domicílio Tributário Eletrônico -
DT-e
.

§ 1° É obrigatório o credenciamento para uso do
DT-e
por todos os contribuintes do ICMS, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso - CCE/MT como pessoa jurídica, que se encontrem com o status “ativo”.

§ 2° A obrigatoriedade prevista no § 1° deste artigo não se aplica:

I -
ao
contribuinte inscrito no CCE/MT, enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI;

II -
ao
produtor primário, pessoa física, ainda que equiparado a comércio ou indústria.

§ 3° O credenciamento será:

I -
efetuado
mediante uso de assinatura eletrônica;

II -
efetivado
mediante a aceitação, em caráter irrevogável, do “Termo de Utilização de Domicílio Eletrônico”;

III - realizado voluntariamente, a partir da data em que houver disponibilidade técnica para acesso ao
DT-e
, conforme disposto em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, até 31 de maio de 2019.
(Nova redação dada pelo Dec. 1.715/18)

(...)” (grifo nosso)

Além disso, ao consultar o
website
da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso
[1]
, observa-se que, para a inclusão ou alteração do contabilista na Inscrição Estadual de Pessoa Jurídica, um código de segurança é enviado ao e-mail informado pelo interessado, conforme previsto na legislação citada.

Em relação aos poderes atribuídos ao contador para o recebimento de comunicações fiscais, o referido Decreto dispõe que o contador credenciado terá acesso ao
DT-e
, sem necessidade de procuração, veja-se:

“Art. 7° Ficam dispensados a publicação no Diário Oficial do Estado e o encaminhamento via postal das comunicações realizadas por meio do
DT-e
, nos termos deste regulamento.

§ 1° Uma vez efetuado o credenciamento, voluntário ou de ofício, do sujeito passivo, as comunicações serão encaminhadas ao
DT-e
, considerando-se efetivada a respectiva ciência nos termos deste artigo.

§ 2° A comunicação feita na forma prevista no
caput
deste artigo será considerada pessoal para todos os efeitos legais.

§ 3° O acesso às comunicações registradas no
DT-e
é de exclusiva responsabilidade do credenciado.

(...)

Art. 8° Os contribuintes credenciados para uso do
DT-e
, na forma dos artigos 4° e 5°,
poderão outorgar poderes a terceiros para acesso ao
DT-e
, observada a obrigatoriedade de utilização de assinatura eletrônica.

Parágrafo
único Aos
integrantes do quadro societário, bem como ao Contador, credenciado junto à SEFAZ como responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento,
será concedido acesso ao
DT-e
, não se exigindo procuração para esse fim.
(Acrescentado pelo Dec. 1.715/18
)”(
grifo nosso)

Diante o exposto, não merece prosperar a alegação de que caberia ao Estado o ônus de comprovar que “o executado autorizou terceira pessoa a receber em seu nome notificações, intimações, citações” ou ainda que “qualquer contabilista detinha procuração idônea com poderes especiais para receber citações, intimações e notificações em nome do executado” (
sic
– ID. 211456170 - Pág. 16 e 17).

O ônus de comprovar a regularidade do contador é da parte que se beneficia de seus serviços, com base nos princípios processuais, especialmente o da boa-fé. O contribuinte ou responsável deve garantir a regularidade de todos os profissionais envolvidos em sua contabilidade, incluindo o devido registro no CRC e a adequação ao sistema fiscal do Estado. Assim, o contador só poderá receber intimações via
DT-e
se estiver devidamente cadastrado e autorizado pelo contribuinte.

Com efeito, o princípio da boa-fé (art. 113, do CTN) impõe ao contribuinte o dever de agir com transparência e colaborar com a Administração Pública, o que inclui a responsabilidade de assegurar a regularidade de sua representação. Assim, a responsabilidade de comprovar essa regularidade não pode ser transferida à Administração.

Portanto, aceitar a tese de que o fisco deveria comprovar a regularidade da representação do contador geraria uma sobrecarga administrativa e comprometeria a eficiência do sistema tributário. Afinal, a Administração Pública presume a legalidade e veracidade das informações fornecidas, não cabendo a ela fiscalizar previamente a regularidade de todos os contadores cadastrados.

Por fim, o uso do
DT-e
implica que o contribuinte tenha providenciado o cadastramento regular e autorizado de seus contadores, sendo, portanto, de sua responsabilidade garantir a regularidade da representação.

Dessa forma, o magistrado agiu corretamente ao concluir que não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, estando
regular a notificação do contribuinte quanto à formalização do crédito tributário, pelos motivos já expostos.

[1]

https://www.portaldoconhecimento.mt.gov.br/faq-duvidas-frequentes

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL MOURA, OAB/MT 16604-O.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Diante da peculiaridade dos fatos tão bem descritos no voto da relatora, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Pedi vista e após exame dos autos, voto no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento da eminente Relatora.

A questão é a ausência ou não de regular citação no procedimento administrativo que resultou na inscrição do débito na dívida.

Ao compulsar os autos da execução fiscal, verifico que o Estado, em sua impugnação à exceção de
pré
-executividade, alegou que o agravante foi intimado eletronicamente, para apresentar documentos, especificamente as notas fiscais mencionadas na Requisição de Docs. n.o 210013/659/2018, tomando ciência por meio do link encaminhado para o Sr. Marcos
Kavamura
no dia 14/05/2018, às 07:43. (id. 131764038 – p02).

Em seguida, foi lavrado o NAI 83262000712019102, na forma de comunicação de autuação fiscal 519921/1760/39/2019, com ciência, também, eletrônica, dessa vez pelo link encaminhado ao Sr. John Wayne Mariano.

A legislação tributária determina que compete ao contribuinte o dever de informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Redação acrescida pela Lei no
9226
/2009)

Além disso, o decreto-lei que instituiu a obrigatoriedade de credenciamento de todos os contribuintes do ICMS, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso (CCE/MT),
estabelec
que o credenciamento será: “I - efetuado mediante uso de assinatura eletrônica; II - efetivado mediante a aceitação, em caráter irrevogável, do “Termo de Utilização de Domicílio Eletrônico”; III - realizado voluntariamente, a partir da data em que houver disponibilidade técnica para acesso ao
DT-e
, conforme disposto em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, até 31 de maio de 2019”. (Nova redação dada pelo Dec.
1.715/18)

Desse modo, o link foi encaminhado para o
email
informado pelo próprio contribuinte, de forma voluntária, quando realizou seu credenciamento para acesso ao DT-E.

Como pontuado pela Relatora, “o ônus de comprovar a regularidade do contador recai sobre a parte que se beneficia dos serviços", sendo
responsabilidade do contribuinte ou de seu representante "garantir a regularidade de todos os profissionais envolvidos em sua contabilidade", especialmente considerando que o uso do
DT-e
"implica que o contribuinte tenha providenciado o cadastramento regular".

Por essas razões, acompanho a relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024